Tribunal: TJES
Processo: 0020767-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020767-32.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIGTH TOWER

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. No julgamento do Recurso Especial n. 1.937.891/RJ (Tema 414), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que
“
Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços
”
.

3. Os ônus sucumbenciais devem ser mantidos na forma fixada na sentença, posto que, quando declarada a sucumbência mínima do embargado, não houve recurso da CESAN, estando preclusa a matéria.

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0020767-32.2016.8.08.0024

Embargante:
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

Embargado:
Condomínio do Edifício Light Tower

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN contra o acórdão de id. 9023861, de relatoria do Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, que deu provimento à apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Light Tower.

A embargante alega nas razões recursais de id. 9131539 que (a) o STJ reformulou o entendimento concernente à restituição em dobro das tarifas de água e esgoto; (b) o fato foi informado antes do julgamento da apelação, mas o acórdão foi omisso quanto a matéria; (c) a distribuição da verba sucumbencial deve ser reformulada e (d) os aclaratórios merecem acolhimento para suprir o vício, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 9565578.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

O acórdão da apelação foi ementado da seguinte forma:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tem prevalecido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como desta Primeira Câmara Cível, a orientação segundo a qual a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado enseja a restituição em dobro a partir da publicação do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do já mencionado recurso especial repetitivo nº 1.166.561.

2. Quanto ao termo
a quo
de incidência da correção monetária, devem os valores apurados serem corrigidos pelo INPC desde o efetivo desembolso até a citação, incidindo, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.937.891/RJ (Tema 414), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu, contudo, que
“
Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços
”
.

Necessária, portanto, a adequação do entendimento deste órgão fracionário, principalmente porque a embargante sinalizou a mudança jurisprudencial antes do julgamento da apelação (id. 8730890), configurando-se a omissão.

No que diz respeito aos ônus sucumbenciais, entendo que devem ser mantidos na forma fixada na sentença, posto que, quando declarada a sucumbência mínima do Condomínio do Edifício Light Tower, não houve recurso da CESAN, estando preclusa a matéria.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declara
ção para suprir a omissão com atribuição de efeitos infringentes, reformando o acórdão de id. 9023861 para dar parcial provimento à apelação, condenando a
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN a restituir o embargado em dobro apenas os valores cobrados indevidamente após 20/06/2024, em consonância com o Tema Repetitivo 414 do STJ
, mantendo a condenação de forma simples dos valores anteriores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.